Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-67.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO DIVERSO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que em sede de apelação manteve a sentença proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, a autora assevera que o acórdão foi omisso quanto à a inobservância da interpretação lógico-sistemática da inicial e do princípio da boa-fé. Argumenta que, embora não esteja expresso na parte final da petição inicial, pode ser inferido dos fatos e argumentos da parte autora que foi formulado pedido de restabelecimento do plano de saúde. Aduz que importa em supressão de instância e viola o contraditório o fato de ter sido reconhecido, de ofício, que a pretensão de restabelecimento do plano de saúde é objeto de coisa julgada, pois apreciada nos autos da ação 0700488-37.2017.8.07.0004. Com isso, pede a concessão de efeito modificativo para que seja apreciado o pedido de restabelecimento do plano de saúde e, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 322, § 2o e artigo 933, do CPC e artigos 113 e 422 do CC.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a sentença na parte em que deixou de conhecer do pedido de restabelecimento do plano de saúde, considerando que “A controvérsia quanto ao cancelamento indevido do plano de saúde foi discutida nos autos da ação 0700488-37.2017.8.07.0004. (...) Ante o exposto, o descumprimento da referida decisão, mediante o cancelamento indevido do plano de saúde, deve ser objeto de comunicação naqueles autos, sob pena de ofensa à coisa julgada”.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.